Tribunal: TJDFT
Processo: 0710683-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde. Cancelamento do contrato durante gravidez da beneficiária. Parto de alto risco. Tema 1.082 do STJ. Requisitos legais e jurisprudenciais não preenchidos. Desprovimento de ambos os recursos.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar as requeridas a preservar o plano de saúde firmado com a requerente com todas as coberturas a ele inerentes, mediante o pagamento, por parte desta, do valor mensal que já suportava. Além disso, o magistrado de origem condenou solidariamente às partes requeridas ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento do contrato observou os requisitos legais e jurisprudenciais; e (ii) saber se a situação vivenciada pela apelada enseja uma compensação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de plano de saúde coletivo, a operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo se cumpridos 3 (três) requisitos, quais sejam: (i) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; (ii) o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses; e (iii) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. Esses requisitos estão previstos no art. 17, da Resolução Normativa DC/ANS 195/2009. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. No caso concreto, após consulta ao acervo probatório, verifica-se que a parte autora foi de fato notificada do cancelamento no dia 05/03/2024, conforme documento de ID 62998887, ou seja, antes de decorrido o prazo de 12 meses exigidos pela legislação regente. Além disso, o e-mail de notificação enviado à autora demonstra que o cancelamento ocorreria no dia 09/04/2024, desrespeitando, assim, a antecedência mínima de 60 dias. Por fim, o relatório médico assinado pela Dra. Renata Franco do Carmo atesta que a beneficiária estava em acompanhamento pré-natal com gravidez de alto risco, devido ao risco de pré eclâmpsia. Dessa forma, não restaram preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais elencados no Tema 1.082 do STJ.
4. O fato atinge a esfera subjetiva da parte autora, uma vez que houve negativa de continuidade da assistência médico-hospitalar, aumentando sobremaneira a sua aflição e angústia. Dessa feita, levando em consideração a situação experimentada pela parte autora apelada, aliada a uma gravidez de alto risco, restou claro a ocorrência de um abalo à sua dignidade humana, sendo merecedora, portanto, de uma compensação a título de danos morais.
IV. Dispositivo
5. Desprovimento de ambos os recursos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC: arts. 2o e 3o; Resolução Normativa DC/ANS 195/2009: art. 17; CPC: art. 492.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Seção. REsp. 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022 — Recurso Repetitivo – Tema 1082; TJDFT, AGI 07038943420248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024.